Tribunal: STF
Processo: Rcl 79993
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010363-52.2025.5.03.0134.



    A reclamante afirma, em síntese, ser empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, desfrutando das prerrogativas da Fazenda Pública.



    Alega que o ato reclamado não observou as prerrogativas fazendárias à Nav Brasil, afrontando, assim, o entendimento firmado pelo STF em diversos paradigmas: ADPF'S “275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987” (eDOC 1, p. 10).



    Aduz que “a NAV Brasil é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada com base na autorização legislativa constante da Lei nº 13.903/2019, em razão da cisão parcial da INFRAERO, e é dedicada à prestação de serviços de navegação aérea” (eDOC 1, p. 7).



    Salienta que “a Lei nº 7.783/1989, inciso X, com a redação dada pela Lei nº 13.903/2019, prevê que são considerados serviços essenciais o controle de tráfego aéreo e navegação aérea, exatamente o objeto social da NAV Brasil” (eDOC 1, p. 8).



    Registra que “a NAV Brasil executa e presta serviço público, mediante outorga da União Federal, a quem foi constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de explorar a navegação aérea, operando em regime de exclusividade nas dependências em que presta o serviço de navegação aérea, não havendo, portanto, risco ao equilíbrio concorrencial” (eDOC 1, p. 9).



    Defende que “a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ou RPV e o gozo das demais prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, viola toda a sistemática criada por esse Eg. STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público essencial e exclusivo de navegação aérea, em especial violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, c/c art. 60, § 4º, inciso III, da CRFB) 19 e da continuidade do serviço público (art. 175, da CRFB); aos artigos 100, e 167, inciso VI, e até mesmo o art. 173, § 1º, todos da CRFB/88” (eDOC 1, p. 13).



    Requer “seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III e parágrafo único, do RISTF, para cassar a sentença reclamada, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte nos julgamentos das ADPFs supracitadas, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, especialmente, o pagamento de eventual condenação por meio de precatórios ou RPV e a isenção de depósito recursal, dada a sua natureza de garantia do juízo processual” (eDOC 1, p. 16).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Como se depreende da leitura do dispositivo legal, o cabimento da reclamação condiciona-se à estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma, não sendo possível admitir que a reclamação possa ser usada como sucedâneo dos recursos ordinários.



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987.



    Os paradigmas invocados foram assim ementados:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27.06.2019)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 437, Rel. Minª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 05.10.2020)



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência. (ADPF 530 MC-Ref, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 10.12.2020)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. (ADPF 556, Rel. Minª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em Dje de 06.03.2020)



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 12.05.2021)



    EMENTA: Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 08.09.2021)



    Como se depreende, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF) às empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro.



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que esta Corte, em diversas oportunidades, também envolvendo a Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A, vem acolhendo a pretensão da parte reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial de navegação aérea em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, nos termos das decisões das ADPFs apontadas. Nesse sentido: Rcl 70.817, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27.08.2024; Rcl 71.168, Rel. Min. Alexandre de Moraes,, DJe de 04.09.2024; Rcl 71.176, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24.10.2024; Rcl 72.587, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 04.11.2024; Rcl 72.594, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 07.01.2025; Rcl 75.164, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04.02.2025; Rcl 76.957, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14.03.2025.



    A reclamante Nav Brasil foi criada em decorrência de cisão da INFRAERO, conforme autorização da Lei nº 13.903/2019, cujo art. 8º dispõe que:



    Art. 8º A NAV Brasil, em atendimento ao interesse coletivo, terá por objeto implementar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeronáutica destinada à prestação de serviços de navegação aérea que lhe for atribuída pelo Comandante da Aeronáutica.



    § 1º A atribuição prevista no caput deste artigo poderá ser realizada por meio de ato administrativo ou de contratação direta da NAV Brasil pela União, observado o disposto no art. 20 desta Lei, hipótese em que será dispensável a licitação.



    § 2º A NAV Brasil, no desempenho de suas atribuições previstas no caput deste artigo, tendo em vista a estrutura integrada do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, atuará de forma complementar à manutenção da soberania sobre o espaço aéreo brasileiro, de responsabilidade do Comando da Aeronáutica, do Ministério da Defesa, e, por conseguinte, de interesse estratégico para a segurança nacional.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a INFRAERO, cuja cisão deu origem à reclamante, faz jus ao rito dos precatórios, senão vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1476443 AgR, Relª Minª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22.05.2024)



    Logo, no que tange ao pagamento de suas dívidas judiciais, a Nav Brasil submete-se ao regime dos precatórios, nos termos do que decidido por esta Corte nas ADPFs 275, 387, 437, 530, 556, 588 e 789.



    Na espécie, a decisão reclamada assentou, genericamente, que a reclamada não tem direito às prerrogativas e benefícios da Fazenda Pública (eDOC 21, p. 16-17).



    Desse modo, no que se refere à extensão do regime de precatório da Fazenda Pública à Reclamante, o ato reclamado vulnerou o que decidido por esta Corte nos paradigmas de julgamento invocados. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28.9.2020)



    Releva notar que os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado das demais prerrogativas fazendárias. Logo, não há aderência estrita entre o debate atinente à pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública (como, por exemplo, isenção de custas e prazos processuais) e julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora serviço público essencial e de natureza não concorrencial. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl 54.564-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.12.2022)



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação." (Rcl 47.641-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27.08.2021)



    Assim, procedem as alegações da reclamante apenas quanto a sua submissão ao regime de precatórios.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos do processo 0010363-52.2025.5.03.0134 e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente